Tribunal: TJDFT
Processo: 0007589-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007589-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retifique-se, com ofício à COORPRE, o precatório expedido em favor de TEREZA CRISTINA DO NASCIMENTO, fazendo constar o CPF 152.768.721-04 (ID: 43906702 - PCT n. 0728728-72.2022.8.07.0000). Corrija-se ainda a autuação. No mais, aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de TERESINHA LUISA ROSA DE OLIVEIRA, TERESINHA RODRIGUES DE ALMEIDA, TEREZA CRISTINA CAVALCANTI, TEREZA CRISTINA DO NASCIMENTO e TERESINHA CELMA LEITE FIUSA, conforme requerido pelo SINDIRETA no ID: 43038296. Brasília, 27 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador